Tribunal: STF
Processo: HC 199210
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Vinicius Araujo Silva, em favor de Márcio da Silva Mandu, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desproveu o agravo regimental no HC 630.200 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (eDOC 10)
    Sobreveio habeas corpus no STJ postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 950g (novecentos e cinquenta gramas) de crack. Portanto a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    3. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    4. No caso, após examinar os elementos existentes nos autos, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que, além de o paciente ter sido preso cautelarmente em úncia foi oferecida e recebida, respectivamente, em 30/9/2020 e 1º/10/2020, e o fato de a instrução não ter se encerrado na audiência realizada em 1º/2/2020 não tem o condão de demonstrar desídia do magistrado na condução do feito, de modo que a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo Juízo. Aliás, consoante enfatizado pelo Tribunal de origem, "num cenário de Pandemia, já houve designação de nova audiência. Assim, o cenário posto nos autos não retrata desídia ou inércia por parte de julgador, mas situação excepcional que afeta o sistema como um todo e impõe sobrecargas reais a todos os envolvidos nos processos, partes, julgadores e serventuários".
    5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 6)
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Argumenta, ainda, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde setembro de 2020, de modo que a prisão provisória não mais justifica-se ante o regime imposto na sentença condenatória, qual seja, o semiaberto. 
    É o relatório. 
    Decido.
    As razões merecem acolhimento.
    Isso porque o juízo de origem, ao condenar o acusado e manter a prisão preventiva, consignou o seguinte: 
    “O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP.
    Indefiro o direito de apelo em liberdade.
    Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR MÁRCIO DA SILVA MANDU, qualificado nos autos, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em sua combinação com o art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal”. (eDOC 10, p. 4)
    Ora, a decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP. 
    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008. 
    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia. 
    Não se pode olvidar que réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e lhe foi fixado o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, de modo que verifica-se incompatibilidade entre a medida mais gravosa e o aludido regime estipulado em sentença. 
    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória. 
    Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017. 
    Colaciono. a propósito, o seguinte precedente: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal”. (HC 191.931, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021) 
    Por fim, destaco parecer emitido pela PGR no âmbito do STJ, em que houve manifestação pela “concessão, de ofício, do habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, mediante aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP” (eDoc 9).
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Márcio da Silva Mandu, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP pelo juízo de origem. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente